Tribunal: STF
Processo: ACi 9693
Classe: ACi
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-10
Data de publicação: 1989-05-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA (NÃO TRABALHISTA).
RECURSO ORDINÁRIO: APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA ENTRE PARTES: ESTADO
ESTRANGEIRO E PESSOA DOMICILIADA OU RESIDENTE NO BRASIL.
A C.F. DE 1967/1969 ATRIBUIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
COMPETÊNCIA PARA JULGAR, EM RECURSO ORDINÁRIO, AS CAUSAS EM QUE
PARTES ESTADO ESTRANGEIRO E PESSOA DOMICILIADA OU RESIDENTE NO
PAIS (ART. 119, II, 'A').
ESSA COMPETÊNCIA, POREM, NAS CAUSAS CÍVEIS (NÃO TRABALHISTAS), COMO
E O CASO DOS AUTOS, FOI TRANSFERIDA AO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, A PARTIR DA DATA EM QUE SE INSTALOU, NOS TERMOS DO
ART. 105, INCISO II, 'C', DA C.F. DE 1988, C/C ART. 27,
PARAGRAFO 1., DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO PELO S.T.F., DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS
AO S.T.J..